Tribunal: TJES
Processo: 5004680-66.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004680-66.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLAUDIA TORRES SASSO
RECORRIDO: ISMAEL RODRIGUES TRINDADE
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5004680-66.2023.8.08.0024

RECORRENTE: CLAUDIA TORRES SASSO

RECORRIDO: ISMAEL RODRIGUES TRINDADE

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dra. MAIZA SILVA SANTOS

EMENTA. RECURSO INOMINADO. VENDA DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE REGISTRO EM CARTÓRIO. DÍVIDA DE LAUDÊMIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO COMPRADOR QUE NÃO CONSTA NO REGISTRO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
CLAUDIA TORRES SASSO
em face de
ISMAEL RODRIGUES TRINDADE,
aduzindo a requerente que em 30/04/1996 vendeu um imóvel localizado no Prince Apart Hotel para o requerido (unidade nº 1308), contudo, recebeu uma correspondência referente a dívida de laudêmio do ano de 2007, no valor de R$ 8.291,85 (oito mil, duzentos e noventa e um reais e oitenta e cinco centavos). Busca, assim, seja o requerido compelido a realizar o pagamento do laudêmio junto à SPU – SECRETARIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO.

Em contestação (ID 7096007), o requerido informa que adquiriu o imóvel para repassá-lo a terceiros, destacando ainda que não tinha conhecimento se o local era terreno de marinha e que o mesmo se encontra em nome dos reais compradores.

A sentença (ID 7096028) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, reconheço de ofício a ilegitimidade do requerido para figurar no polo passivo da presente demanda, motivo pelo qual DECLARO EXTINTO o presente processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC/15
”.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 7096032), reiterando que o laudêmio foi lançado em seu nome pelo simples fato de o requerido não ter transferido o imóvel para o nome comprador.

O requerido apresentou contrarrazões (ID 7096049), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

Entendo que o posicionamento do magistrado sentenciante foi brilhante. Na certidão de ônus acostada ao ID 7096007, observa-se que houve transmissão direta do imóvel para as pessoas de ANTHONY LEÃO TAIT e FRANCES LEÃO TAIT (50% para cada), na data de 16/08/2007, apresentando-se como transmitente a ora autora.

No caso em tela, existe apenas um contrato de promessa de compra e venda anexado ao ID 7095994 entre a autora e o requerido para aquisição da unidade nº 1308 do Ed. Prince Apart Hotel, datado de 30/04/1996, sem firma reconhecida e sem qualquer registro em cartório.

Assim, sem a presença dos reais adquirentes e não constando nenhum documento oficial em nome do requerido, é de se reconhecer sua ilegitimidade passiva para figurar nos autos. Inclusive, colho da r. sentença:

“Ocorre que, em análise do registro de imóvel juntado ao ID 22748190, verifico que em 2007, ano em que a taxa do laudêmio foi emitida, a parte autora e seu marido eram os proprietários e transmitentes do aludido apartamento. Além disso, o adquirente daquela época é terceiro estranho aos presentes autos.

No tocante ao requerido, percebe-se tão somente assinatura do contrato de promessa de compra e venda firmado em 1996, conforme ID 21748994.

Portanto, é possível verificar, de forma clara, a ilegitimidade do requerido para figurar no polo passivo da presente demanda”.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a r. sentença prolatada. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação ou, em sua ausência, sobre o valor dado à causa.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 02 de abril de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)